Tribunal: TJDFT
Processo: 0733934-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0733934-67.2022.8.07.0000 Agravante(s) Eunice Silva Damacena Agravado(s) BRB Banco de Brasília S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eunice Silva Damacena contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 136792674 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta pela agravante em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A., processo n. 0708448-50.2022.8.07.0010, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em caráter antecedente para que a instituição financeira ré pare de realizar descontos relativos a empréstimo que pretende seja declarado como prescrito. A decisão agravada foi assim proferida: DECISÃO DEFIRO a gratuidade de justiça. Trata-se de ação de obrigação de não fazer com pedido de indenização por danos morais e concessão de tutela de urgência. Alega a autora que, em 2013, com intuito de renegociar suas dívidas junto ao banco réu, celebrou contrato de confissão de dívida, obrigando-se ao pagamento da importância de R$ 23.840,42 em 44 parcelas de R$ 350,00. Contudo, não conseguiu honrar com os pagamentos, visto que perdeu o cargo que exercia. Afirma que durante esses anos não houve cobrança do débito, todavia, após a autora retornar ao mercado de trabalho, sendo nomeada para função comissionada, o réu descontou a integralidade do seu salário, em 2 de setembro de 2022, em virtude desse débito, o qual estaria prescrito. Sustenta que a parte ré informou que continuará a efetuar os descontos em sua conta em decorrência do mesmo contrato. Postula, então, pela concessão de tutela de urgência para que a parte ré se abstenha de efetuar novos descontos na conta corrente da autora em decorrência do instrumento de confissão de dívida no 2013546429 e, caso tenham sido realizados, a imediata devolução. É o relatório do necessário para apreciação do pedido formulado em caráter urgente. À inteligência do art. 300 do NCPC, o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, o efeito da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, em que pese os argumentos apresentados pela autora sejam relevantes, não há evidência da probabilidade do direito. Isso porque não há prova de que o desconto realizado na conta da autora foi realizado em decorrência do instrumento de confissão de dívida mencionado na exordial. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de nova análise após a contestação. (...) (grifos no original) Inconformada, a autora interpôs o presente agravo de instrumento (Id 40093510). Em razões recursais (Id 40093510, p. 3-16), a agravante, em suma, argumenta que não dispõe de condições financeiras para pagar o preparo recursal. Cita, como fundamento, a decisão proferida na origem que lhe concedeu a gratuidade de justiça, o que pede seja mantido em grau recursal. Quanto ao mérito do recurso, afirma que nos anos de 2012 e 2013 contraiu as seguintes dívidas junto ao Banco BRB: 4 (quatro) empréstimos consignados, 1 (um) refinanciamento, 1 (um) crédito pessoal, 1 (um) adiantamento de 13o salário e 1 adiantamento de férias. Diz que em agosto de 2013, no intuito de renegociar essas dívidas, celebrou com o agravado Instrumento Particular de Confissão de Dívida (0337) n. 2013546529, por meio do qual foi englobada a importância de R$ 23.840,42 (vinte e três mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), relativa aos mútuos, o qual deveria ser pago mediante entrada no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), e o restante em 44 (quarenta e quatro) prestações mensais e sucessivas. Narra, contudo, que, em setembro de 2013, foi exonerada do cargo que exercia, ficando impossibilitada de adimplir com as parcelas do pactuado. Aduz que, após anos desempregada, foi nomeada em agosto de 2022 para outro cargo comissionado. Alega que, em 2/9/2022, ao verificar o saldo de sua conta-salário, deparou-se com a retenção integral de seu salário, momento em que se dirigiu a uma agência bancária do BRB, sendo informada que o desconto aconteceu em decorrência das prestações em atraso referentes ao mencionado instrumento contratual pactuado em 2013. Afirma que o agravado lhe disse que nos meses seguintes seu salário seria novamente retido integralmente. Ressalta, no entanto, que o acordo de confissão de dívida venceu em 2/5/2017 com prazo de pagamento da última parcela, ou seja, há mais de 5 (cinco) anos, se tratando, pois, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, de dívida prescrita. Reitera não ter sido efetuado protesto, ajuizamento de ações ou pagos valores durante todo o período, não se fazendo presentes causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. Pontua que, após passar mais de meio período implorando pela liberação de seu pagamento, foi liberado apenas 70% (setenta por cento) do salário, continuando o valor de 30% retido pela instituição financeira, situação que se repetiu no mês de outubro. Alega que o agravado é ainda confuso sobre o valor da dívida de R$ 22.727,10, ora mencionando o valor de R$ 37.510,28 ora de R$ 111.889,54, situação que reputa absurda, porquanto o agravado cobra dívida que sequer sabe o valor real. Diz presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC para o deferimento da tutela de urgência em caráter recursal e, com base nesses fundamentos, requer: a) Recebido o presente recurso de Agravo de Instrumento, nos efeitos devolutivo e suspensivo-ativo, para, in limine litis, sem ouvir a parte contrária, com esteio no art. 1.019, inciso I, Código de Processo Civil, conceder a antecipação da tutela recursal, para determinar a interrupção de descontos referentes ao empréstimos na conta-salário da agravante (relativos ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida (0337), no 2013546429, emitido no dia 29 de agosto de 2013, com vencimento em 02/05/2017), pelas razões já expostas, sob pena de multa diária, a qual requer seja fixada no valor exato ou aproximado de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento; b) A manutenção da assistência judiciária gratuita à agravante, vez que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento, nos termos da Lei no 1060/50 e art. 98, caput, Código de Processo Civil; c) Nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, que seja intimada a agravada, por carta com aviso de recebimento, de maneira que responda ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias; d) A total procedência do pedido, com a interrupção definitiva dos descontos já descriminados no decorrer do presente recurso; Preparo não recolhido em razão do deferimento da gratuidade na origem (Id 136792674) e do pedido de gratuidade formulado no agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. 1. Do conhecimento parcial do agravo de instrumento Apreciarei, inicialmente, o requerimento de concessão/manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça reiterado pela agravante nas razões recursais. Verifico que à recorrente foram concedidos os benefícios da justiça gratuita pelo magistrado na decisão agravada (Id 136792674 do processo de referência). A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por este motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção ou manutenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece a agravante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. (...) (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Raciocínio semelhante se faz a respeito do pedido de procedência total do pedido, porquanto resta impossibilitada a análise do pleito em sua completude nesse momento processual e nesse recurso de agravo de instrumento, em razão da completa falta de cabimento e adequação. Diante das considerações feitas, com fundamento na falta de interesse, não conheço dos requerimentos de (i) concessão/manutenção da gratuidade de justiça desnecessariamente reiterado pela agravante em razões recursais; e (ii) de procedência do pedido formulado na ação de conhecimento. 2. Da antecipação da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho por não evidenciados tais requisitos. O cerne da questão está em verificar, em exame perfunctório, se tem direito a devedora à interrupção de descontos relacionados ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida (0337) n. 2013546529, por meio do qual alega ter sido englobada a importância de R$ 23.840,42 (vinte e três mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), cuja pretensão de cobrança estaria prescrita. A tese central da agravante, portanto, tal como empregada na petição inicial, é de que a dívida que fora contraída encontra-se prescrita, motivo pelo qual é indevida a retenção de qualquer valor pela empresa ré de forma arbitrária (Id 136771975, p. 5, do processo de referência). Ou seja, busca a agravante declaração de que o negócio jurídico firmado entre as partes se encontra prescrito pelo decurso do prazo de 5 (cinco) anos para cobrança, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. O juízo de origem indeferiu o pedido antecipatório certificando que não há prova de que o desconto realizado na conta da autora foi realizado em decorrência do instrumento de confissão de dívida mencionado na exordial (Id 136792674 do processo de referência). Pois bem. É indiscutível, em razão da qualidade de consumidor e de fornecedor de serviços, respectivamente, das partes neste processo, que à relação jurídica contratual existente entre ambos se aplica o Código de Defesa do Consumidor, incidência essa, ademais, corroborada pelo teor do verbete sumular n. 297 do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Dessa constatação não deflui, contudo, que o pacta sunt servanda deva ser, neste momento, e sem a comprovação cabal de prescrição, vício de vontade ou de manutenção da situação inviabilizadora da renda do devedor, relativizado, embora seja possível fazê-lo em prestígio da proteção à existência humana digna (art. 1o, III, da CF), porquanto, como ressaltado pelo juízo de origem, os únicos elementos informativos coligidos pela agravante não possibilitam reconhecer, neste momento incipiente, a situação alegada. Da análise do processo de referência, verifico que a parte autora/agravante colacionou ao feito um Instrumento Particular de Confissão de Dívida, firmado em 292/8/2013, que prevê o pagamento da importância de R$ 23.840,42 (vinte e três mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), relativa a mútuos consignados, parcelamento, crédito pessoal e adiantamento de 13o salário e férias, mediante entrada no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), e o restante em 44 (quarenta e quatro) prestações mensais e sucessivas (Id 136771982). Colacionou também o extrato da referida dívida, datado de 5/9/2022, no qual consta saldo devedor não atualizado de R$ 22.727,10 (Id 136771982). Juntou, ainda, dois extratos de sua conta-salário no BRB, relativos aos dias 2/9/2022 e 8/9/2022. No primeiro, consta o saldo de R$ 1.898,53 como provisionado e, no segundo, um débito de R$ 570,53, seguido do saque de R$ 1.328,00. Ora, é sabido que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de débitos oriundos de dívida líquida decorrente de instrumento particular (CC, art. 206, § 5o). Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO DE DÍVIDA NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DÉBITOS PRESCRITOS. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. CONVOLAÇÃO EM OBRIGAÇÃO NATURAL. COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. FORMA INDIRETA DE COBRANÇA DA DÍVIDA. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO REGISTRO. 1. O Código Civil, em seu artigo 189, estabelece que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. 1.1. De acordo com a teoria adotada pelo Código Civil Brasileiro, a prescrição extingue somente a pretensão, ensejando que o titular do direito perca a faculdade de exigir, judicial ou extrajudicialmente, o cumprimento da obrigação pactuada. (...) (Acórdão 1612445, 07432304720218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, dos parcos elementos informativos colacionados pela agravante, não há como correlacionar, ainda que por indícios, o valor cobrado em extrato bancário ao referido instrumento particular de confissão de dívida juntado ao Id 136771982 do feito de referência. A questão demanda, de consequência, mesmo para elementar compreensão, maior dilação probatória. Ademais, a agravante pretende, como mencionado, a suspensão dos descontos com base em prescrição que espera seja declarada. Entrementes, os pressupostos fáticos para incidência desse instituto não podem ser encontrados por simples consideração do extrato bancário acostado aos autos, uma vez que não há nos mencionados escritos registro quanto à origem do débito, nem informação quanto aos motivos pelos quais foi contraído, nem quaisquer outros dados informativos necessários ao escrutínio judicial. Não há, por igual, notícia das circunstâncias que envolveram a contratação. Ora, dado o caráter incipiente da demanda, que sequer conta com contestação da parte adversa e não veio instruída com documentos relativos a todos os contratos disponibilizados à agravante, inviável afirmar que a dívida descontada, conforme registrado em extrato bancário, está prescrita. Essa percepção indica a necessidade de maior aprofundamento probatório, necessário para imprescindível formação de juízo de valor sobre a matéria litigiosa. De mais a mais, nesse momento prefacial da lide, o ônus probatório é da agravante. Tem ela, como autora da demanda, nos termos do art. 373, I, do CPC, o encargo de comprovar as circunstâncias ensejadoras da propositura da demanda, de modo que não se mostra razoável determinar, liminarmente e sem a oitiva da parte adversa, a interrupção de qualquer desconto em conta bancária. Em outras palavras, o reconhecimento de prescrição com base em simples extrato bancário que não indica a origem do débito, como no caso em tela, demanda cognição exauriente ainda a se realizar. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIMENTO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida, não se releva razoável, nesta fase de cognição sumária, o deferimento da suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo, mediante alegação de fraude, fazendo-se necessário o aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1218173, 07175088220198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não vislumbro, portanto, diante dos parcos elementos de informação coligidos, a probabilidade do direito à interrupção de pagamento das parcelas do mútuo supostamente realizado pela autora. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a inexistência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva do agravado pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto: a) NÃO CONHEÇO dos requerimentos de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, porque lhe falta interesse de agir em pleitear, no recurso, o deferimento desse benefício, que lhe foi concedido anteriormente pelo juízo de origem na decisão agravada; e de procedência do pedido, ante a ausência de cabimento e adequação; b) INDEFIRO a antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela agravante. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao agravado oportunidade para apresentar resposta ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora